Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-37.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500433-37.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIAS COSTA MARQUES

Advogado(s)
:
WANDER FABIO FLORES MORAES

APELADO: ANA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RONNIE PETTERSON MOURA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CASA RESIDENCIAL ADQUIRIDA COM DEFEITO ESTRUTURAIS E AVARIAS
.
LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVAM AS IRREGULARIDADES.
DANO MATERIAL
CONFIGURADO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO
E FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Trata-se de ação indenizatória, face a ocorrência de defeitos estruturais em casa edificada pelo apelante e adquirida pela autora/apelada.

2. Dano material configurado. As avarias no imóvel tornaram-se incontroversas e devidamente comprovadas.

3. Danos morais caracterizados e devidamente arbitrados em R$ 10.000,00, obedecendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para reparar o dano sofrido, sem acarretar o enriquecimento desmotivado da vítima.

SENTENÇA MANTIDA, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
0500433-37.2015.8.05.0088
,
em que figuram, como apelante,
ELIAS COSTA MARQUES
e, como

apelado,
ANA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relato
r